Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724698-91.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBSON MOREIRA CORRENTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON MOREIRA CORRENTE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 40632674, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, para reformar a r. decisão recorrida, com vistas a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa, observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41168431, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, c/c artigo 183, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.